Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-62.2020.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001177-62.2020.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - PONTES E LACERDA
Apelante : MADALENA APARECIDA MACHADO
Apelado : BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
Protocolo no 1001177-62.2020.8.11.0013
A apelante requereu assistência judiciária gratuita afirmando não ter condições de arcar com as custas e despesas do processo.
Análise do conjunto probatório recursal não convence quanto à alegada impossibilidade financeira da apelante de arcar apenas com o preparo recursal, já que o pedido de assistência judiciária gratuita se restringe a esta Instância; no caso, conquanto a apelante alegue não possuir condições de custear o preparo recursal, não instruiu os autos com quaisquer documentos referentes à sua renda mensal ou anual de modo a comprovar a alegada iliquidez financeira.
Por outro lado, o que ressai dos autos é que a apelante possui perfil profissional – professora doutora da rede superior de ensino – que não convence quanto à alegada iliquidez momentânea, tanto para a concessão da benesse pretendida ou mesmo para o parcelamento do preparo recursal, considerando, ainda, que, em discussão nos autos está a cobertura securitária de um veículo de luxo de propriedade da apelante – Nissan/Frontier XE X4, ano/modelo 2019/2019.
Assim, em atenção à disposição do artigo 99, §2o, do CPC, INTIME-SE a parte apelante para que, no prazo de cinco dias, apresente prova cabal da incapacidade econômica alegada ou, então, já recolha o preparo devido, sob pena de deserção.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator